Tribunal: TJDFT
Processo: 0709283-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇAO DE PAGAR QUANTIA CERTA. RENÚNCIA AO CRÉDITO EXCEDENTE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NOVOS CALCULOS. POSSIBILIDADE. VALORES NÃO ALCANÇADOS PELA RENÚNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Uma vez que a execução não se limitava à obrigação de pagar quantia certa referente a valores pretéritos, em relação a cujo montante houve renúncia do valor excedente para fins de expedição de RPV, mas ainda à obrigação de fazer, consubstanciada no lançamento da rubrica indenização transporte no contracheque do Exeqüente, em relação a qual prosseguiu o feito, inclusive com apresentação de planilha de débito pelo Distrito Federal, mostra-se viável o pedido de remessa dos autos à Contadoria para apuração do novo valor devido, porquanto não alcançado pela renúncia.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.